Tribunal: TJMT
Processo: 1035608-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035608-22.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MICHAEL ROSA BATILI
RECORRIDO: SERASA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES COM IDÊNTICOS PEDIDOS. FRAUDE AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CONFIGURADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que não foi notificado pela recorrida quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A sentença proferida nos autos extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. Em consulta ao PJE de 1a Instância, é possível constatar que igual a essa, foram ajuizadas mais dezessete ações de mesmo padrão, ou seja, mesmo autor, advogada, empresa ré e pedidos, que somadas juntas ultrapassam o teto da conhecida, popularmente, Lei das Pequenas Causas.
5. Como bem ponderado na sentença, “Com efeito, o referido “fatiamento” das pretensões, sem qualquer justificativa jurídica plausível, revela descompromisso com o sistema Judicial, prejudicando aqueles que necessitam de rápida e verdadeira solução do Poder Judiciário e, ainda, tal ato, falseia o real volume de demandas distribuídas junto ao Poder Judiciário e, logo, prejudica sobremaneira a taxa de congestionamento lançadas em nosso sistema de ciências de dados (OMNI).
A prestação jurisdicional que o Estado monopoliza não se desenvolve apenas em face de regras instrumentais. As partes devem subserviência também aos princípios gerais do Direito, entre os quais os da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência – todos esses, inclusive, positivados no Código de Processo Civil.
Desta forma, podendo o demandante, em único processo, pleitear a satisfação de seu alegado direito, ao invés de distribuir várias ações, como fez, age ele de modo desarrazoado, incoerente e ilógico, o que não pode ser aceito pelo Poder Judiciário.”
6. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.10.
8. Recurso conhecido e não provido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035608-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL ROSA BATILI - CPF: 016.138.271-13 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024